Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011517-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PERIVALDO RAMOS TEIXEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 121, §2o, INC. II E IV C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP E ART. 306 CTB] –
RÉU CONDENADO A 14 (QUATORZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA

NO REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 06 (SEIS) MESES
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –
INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

–

INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO QUE TERIA, EM TESE, SE ENVOLVIDO EM NOVOS FATOS APÓS ANTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ESTANDO E, PORTANTO, SOB CONDIÇÕES – PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL E INQUÉRITOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE –
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA SE EVITAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT
–

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–

DECRETO MANTIDO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI QUE, POR SI SÓ, NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS –

PRECEDENTE DO STJ [HC N. 800.476] – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, COMO ARGUMENTO QUE AFASTA OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA

– CRITÉRIO TEMPORAL SUBJETIVO QUE NÃO SE BALIZA POR MEDIDAS EXCLUSIVAMENTE ARITMÉTICAS, MAS PELA AFERIÇÃO REALIZADA PELO JULGADOR, À LUZ DOS
PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OFENSA NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

O fato do Paciente ter respondido parte da ação penal em liberdade, não impede novo decreto preventivo, considerando que, justamente nesse período é que ocorreram os novos fatos indicativos da renitência delitiva e de sua periculosidade.

“O
comparecimento espontâneo
do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos.Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”(HC n. 800.476, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/03/2023.)

O enunciado Orientativo n. 06 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A desobediência no cumprimento do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade com a incapacidade de freios morais o levam a supostas repetições, cuja perseverança do agente enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício CELSON BARBOSA LOPES, qualificado, que nos autos no.1001915-26.2021.8.11.0042, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado, em 19.04.2024, a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime previsto no

art. 306 Código de Trânsito Brasileiro, em regime inicial fechado

, não sendo reconhecido o direito de recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva do Paciente. (Id. 212322699-fls.23/37)

Sustenta as seguintes teses:
1
)
a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, devido ao seu envolvimento em fato criminoso que resultou no inquérito policial n° 1018843-81.2023.8.11.0042, sendo que:

"...
o referido inquérito - 1018843- 81.2023.8.11.0042 – fundamento usado para negar o direito de recorrer em liberdade, não foi concluído e indica que o Paciente é vítima e não autor
”(Sic.)
,
2)
um outro evento mencionado no registro de prisão em flagrante de n° 1017353-92.2021.8.11.0042, precisa ser devidamente examinado em uma possível ação penal, não podendo "...
ser utilizado como fundamento para uma eventual custódia preventiva no momento atual, já que o próprio Ministério Público se manifestou a favor de medidas cautelares diversas da prisão
.”(Sic.),
3)

"...
o Presidente do Tribunal do Júri, deixou de analisar que o paciente responde o processo em liberdade desde o dia 17 de fevereiro de 2021, totalizando 1157 dias em liberdade
.”(Sic.)
,

4)
o paciente compareceu de livre e espontânea vontade perante o Tribunal do Júri;
5)
a prisão preventiva nessa fase do processo, com base em fato praticado há mais de três anos e que ainda não se finalizaram as investigações, caracteriza cumprimento da pena antecipada;
6)
o transcurso de longo período, somado ao fato de o paciente ter comparecido espontaneamente para ser submetido ao julgamento, afasta um dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, a contemporaneidade.

Aduz, que o presidente do Tribunal do Júri: “...
negou o direito ao paciente de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, devido seu envolvimento em fato criminoso que resultou no inquérito policial de n° 1018843-81.2023.8.11.0042.
”(Sic.)

Sobreleva que: “...
o fundamento para a decretação da prisão consiste na existência de um inquérito, o qual, segundo a autoridade coatora, demonstra que o Paciente teria voltado a praticar crime
.”(Sic.)

Contudo, sustenta o beneficiário: “...
que o referido inquérito - 1018843-81.2023.8.11.0042 – fundamento usado para negar o direito de recorrer em liberdade, não foi concluído e indica que o Paciente é vítima e não autor
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
um outro evento mencionado no registro de prisão em flagrante de n° 1017353-92.2021.8.11.0042, precisa ser devidamente examinado em uma possível ação penal. Isso não pode ser utilizado como fundamento para uma eventual custódia preventiva no momento atual, já que o próprio Ministério Público se manifestou a favor de medidas cautelares diversas da prisão
.”(Sic.)

Argumenta que: “...
o Presidente do Tribunal do Júri, deixou de analisar que o paciente responde o processo em liberdade desde o dia 17 de fevereiro de 2021, totalizando 1157 dias em liberdade
.”(Sic.).

Consigna-se ainda, que: “...
o paciente compareceu de livre e espontânea vontade perante o Tribunal do Júri. No mais, a prisão preventiva nessa fase do processo, com base em fato praticado há mais de três anos e que ainda não se finalizaram as investigações, caracteriza cumprimento da pena antecipada
.”(Sic.)

Assim, ressalta que o transcurso de longo período, somado ao fato de o paciente ter comparecido espontaneamente para ser submetido ao julgamento, afasta um dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, a contemporaneidade.

Pede a concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do beneficiário com a expedição do alvará de soltura de forma a manter a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Juntou documentos (Id. 212322684 a 212324655)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 212852174) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.213131694).

A liminar foi indeferida (Id.213398164).

No Id. 220771195, consta a juntada do substabelecimento sem reservas pelo Advogado Dr. Marciano Xavier das Neves OAB/MT 11.190/O

ao advogado Emerson da Silva Marques no 16.877-O.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 215714163)

“SUMÁRIO:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL E INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO - ENUNCIADO 6/TCCR-TJMT - IMPLICADO QUE TERIA SE ENVOLVIDO EM NOVOS FATOS APÓS SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE, POLICIAL MILITAR, ATUALMENTE NA INATIVA, QUE ROTINEIRAMENTE SE ENVOLVE EM ATRITOS E, EMBRIAGADO, SACA ARMA DE FOGO, REALIZANDO DISPAROS A ESMO - REQUISITOS DA CUSTÓDIA QUE SE FAZEM PRESENTES –
PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício CELSON BARBOSA LOPES, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

O paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, c/c. 14, II, ambos do Código Penal, e 306, 305 e 304, todos do CTB, em
10.09.2017
, com a prisão convertida em preventiva em audiência de apresentação sendo na mesma ocasião convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em razão do estado de saúde e tratamento de coluna que há época necessitou o recorrente (pdf - fls. 363/366), mantida por decisão de pronúncia (Pdf - fls. 385/400).

Na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri ocorrida em
19.04.2024
, o Paciente foi condenado oportunidade em que o Ministério Público requereu pela decretação da prisão preventiva, que foi acolhida pelo Magistrado, restando fundamentada na necessidade da custódia cautelar, nos seguintes fundamentos que transcrevo (Id.212322699 - fls. 23/37):

“(...)
Ante o exposto, em razão da deliberação do Conselho de Sentença, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu CELSON BARBOSA LOPES nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 306 da Lei no 9.503/97. DECLARO EXTINTA A PUNILIDADE em relação aos artigos 304 e 305 do CTB, com fulcro no art. 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal. Assim, passo a análise da dosimetria da pena. Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: a) Art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, considerando a presença de duas qualificadoras, uma será utilizada para a tipificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (motivo fútil) como agravante, já que previstas em lei. Infiro que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, já que se trata de servidor público específico da área de segurança pública, dotado de conhecimentos e habilidades para garantir a proteção da sociedade, e não praticar crime como o ocorrido no presente feito. Trata-se, portanto, de servidor público que quebrou o dever legal de representar fielmente os anseios da sociedade e de quem se esperava uma conduta compatível com as funções por ele exercidas no dia a dia, razão pela qual valoro negativamente a circunstância judicial em tela. Nesse sentido: STF, HC 132990, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016; na mesma linha, RHC 132.657, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016). O réu não registra maus antecedentes criminais. Nada obstante haver ação penal em andamento, tal feito não pode ser considerado como maus antecedentes, nos termos da Súmula no 444 do STJ, que assim prevê: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Não há dados concretos para se aferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Além disso, não há se confundir a conduta social e a personalidade com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, não podendo aqueles ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu (STJ, EAResp 1.311.636/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019). Quanto aos motivos do crime, já foram reconhecidos na qualificadora, de modo que deixo de considerá-los nesta etapa para evitar bis in idem. As circunstâncias do delito são revestidas de gravidade exacerbada, já que, nada obstante o disparo e acerto deste na vítima, o réu teve a audácia de ir até ela, dar tapas em sua face e fugir do local sem qualquer assistência ou até mesmo chamar socorro. Não se socorre o réu de que não tinha visto o acerto do disparo na vítima, vez que sua fala não está com consonância com as demais provas produzidas. Consoante o Ministro Antonio Saldanha Palheiro: “As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.). Portanto, analisando a atitude assumida pelo denunciado no decorrer da prática delitiva, inclusive após o disparo da arma de fogo e atingimento do ofendido, sem olvidar que causou acidente, é de se valorar negativamente tal circunstância judicial. Por arremate, não há se confundir a circunstância reconhecida acima com o motivo fútil, já que este se deu quando do disparo, tendo aquela ocorrido posteriormente, ao ir até o ofendido e proferir outras ações (tapas e xingamentos). As consequências excedem à normalidade do tipo penal e merecem valoração em desfavor do réu. Consoante a prova produzida nos autos e na presente sessão, a vítima até hoje tem sequelas graves decorrentes do disparo efetuado pelo réu. O ofendido relatou que permaneceu por 27 dias no corredor de um hospital, aguardando vaga para ser transferido e operado. Perdeu o cargo em que exercia na empresa, bem como perdeu a mobilidade para exercer sua profissão de açougueiro; teve que ficar afastado do trabalho por 10 meses, fazer fisioterapia; ficou sem condições necessárias para adimplir as prestações de financiamento do veículo que adquirira. Portanto, as consequências vão muito além das normais para o tipo, de modo a serem valoradas negativamente, já que mais de uma consequência gravosa ficou demonstrada: demissão do trabalho; perda da mobilidade; diminuição do salário. Por fim, verifico que o comportamento do ofendido não contribuiu para o crime. Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022. No tocante às consequências do crime, utilizei a fração de 1⁄4 (um quarto), já que presentes mais de uma consequência gravosa à vítima. Nesse sentido, eis o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma análoga: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DESPROPORCIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. No caso, a existência de quatro condenações, tendo sido utilizada uma para fixar a reincidência e as outras três para caracterizar negativamente os maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena em índice superior a 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte. No entanto, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4. 2. "A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade". (AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 829413/RS) Na segunda fase da dosimetria da pena verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, inciso II, “a” (motivo fútil) e “h” (maior de sessenta anos), do Código Penal. Presente, também, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Para cada agravante e atenuante, utilizo a fração de 1/6 (um sexto). Portanto, havendo duas agravantes e uma atenuante, compenso a confissão apenas com a agravante do motivo fútil, restando a pena intermediária em 22(vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelo disparo efetuado pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. b) Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro Infiro que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, já que se trata de servidor público específico da área de segurança pública, dotado de conhecimentos e habilidades para evitar que pessoas conduzam veículos automotores em estado de embriaguez. Pelo contrário, dotado de tais conhecimentos, embriagou-se e conduziu seu veículo, em total descumprimento de seu dever e causando acidente ao não respeitar a via preferencial. Trata-se, portanto, de servidor público que quebrou o dever legal de representar fielmente os anseios da sociedade e de quem se esperava uma conduta compatível com as funções por ele exercidas no dia a dia, razão pela qual valoro negativamente a circunstância judicial em tela. Nesse sentido: STF, HC 132990, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016; na mesma linha, RHC 132.657, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016). O réu não registra maus antecedentes criminais. Nada obstante haver ação penal em andamento, tal feito não pode ser considerado como maus antecedentes, nos termos da Súmula no 444 do STJ, que assim prevê: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Não há dados concretos para se aferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Além disso, não há se confundir a conduta social e a personalidade com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, não podendo aqueles ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu (STJ, EAResp 1.311.636/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019). Quanto aos motivos do crime, não extrapolam ao do tipo penal. As circunstâncias do delito são revestidas de gravidade exacerbada, já que, nada obstante estar embriagado, o réu teve a audácia de ir até a vítima e dar tapas na face desta, fugindo do local sem qualquer assistência ou até mesmo chamar socorro. Consoante o Ministro Antonio Saldanha Palheiro: “As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.). Portanto, analisando a atitude assumida pelo denunciado no decorrer da prática delitiva, é de se valorar negativamente tal circunstância judicial. As consequências não excedem a normalidade para o delito. Por fim, verifico que o comportamento do ofendido não contribuiu para o crime. Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022. Na segunda fase da dosimetria da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição ou aumento, restando a pena definitiva em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses. DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS Aplica-se, ao caso, a regra descrita no art. 69 do Código Penal, eis que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes. Dessa forma, resta o réu definitivamente condenado a 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, observando-se a regra descrita na parte final do art. 69 do CP. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis/favoráveis. No presente caso, foram reconhecidas 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências graves do delito), além da pena suplantar 8 anos, merecendo maior repressão, pelo que fixo o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO. No presente caso, não há se aplicar a detração penal, pois esta não influenciará no regime, já que o réu permaneceu preso preventivamente (prisão domiciliar) por 3 anos e 5 meses, de forma que, mesmo havendo a diminuição na pena aplicada, o quantum de pena ainda ficaria em tempo superior a 8 anos, sendo de rigor o regime fechado. Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado com violência e grave ameaça, e ainda, o quantum de pena fixado extrapola o limite de 04 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.
DA PRISÃO PREVENTIVA
Sobre a manifestação ministerial de decretação de prisão preventiva, sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, eis que por meio desta medida priva-se o flagrado de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo. Tal medida constritiva se justifica acaso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria. No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado. Ainda, há a necessidade latente de prisão para acautelar a ordem pública, que se vê abalada até o momento, já que as cautelares diversas não se mostraram suficientes, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.
Foi deferido pelo Tribunal de Justiça medidas cautelares diversas da prisão (ref. 48160891). Naquela oportunidade restaram fixadas diversas condições, devendo o réu manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4o do artigo 282 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). O réu foi devidamente intimado das condições, assinando o alvará de soltura. Seguido a isso, estava descumprindo as condições, inclusive foi preso em flagrante delito nos autos 1017353-92.2021.8.11.0042, tendo a prisão sido convertida em preventiva, por decisão de 22/11/2021, tendo a aparente prática de novo fato criminoso (art. 129, §1o, do Código Penal e art. 15 da Lei 10.826/2003). Sabe-se que o descumprimento das condições impostas ao flagrado, efetivamente dá ensejo à decretação da prisão preventiva, uma vez que, neste caso, é revogado o benefício outrora concedido, afinal, caso assim não se proceda, perder-se-á efetividade das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente chamadas de condições para concessão da liberdade provisória
. O §1o do art. 312 do CPP, assegura a possibilidade de decretação da prisão preventiva em virtude do descumprimento das medidas cautelares, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Redação semelhante contém o art. 282, §4o, do mesmo código, ipsis litteris: “Art. 282. (...) § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”. Nessa senda, são notórias as disposições legais que permitem a decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.
O órgão ministerial bem delineou que o flagrado estava intimado das condições e acabou por descumprir as condições da liberdade provisória, e pior, cometeu novo fato tido como crime DOLOSO. Sendo assim, na recente data de 26/02/2023, ele aparentemente voltou à senda criminosa, por crime doloso e hediondo (homicídio), nos autos de Inquérito Policial no 1018843-81.2023.8.11.0042
. Pois bem, inarredável que o flagrado descumpriu as condições voltando à senda criminosa, demonstrando a ineficácia das cautelares diversas da prisão. Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – PACIENTE QUE, APÓS SER POSTO EM LIBERDADE, PRATICOU NOVO CRIME EM 15 DIAS – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR FURTO E CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM OUTRO PROCESSO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas [ainda mais em curto período] é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a decretação da sua custódia preventiva. As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade. (TJ-MT - HC: 10080719320208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2020). O Colendo Superior Tribunal de Justiça também reconhece a prisão preventiva por descumprimento de cautelares diversas da prisão, veja-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o réu ter respondido solto ao processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade. 2. No caso, o benefício de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada no descumprimento de medidas cautelares que lhe foram impostas, quais sejam, o afastamento do lar e a proibição de manter contato com a vítima. Esse argumento, conforme o disposto nos arts. 282, § 4.o, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Não é possível, em habeas corpus, afastar a afirmação do Tribunal de origem quanto à situação do Paciente para acolher a alegação de que não teria havido descumprimento das medidas cautelares, pois demandaria dilação probatória, inviável na via eleita. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 535878 SC 2019/0289401-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).
Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que porquanto ciente de que está respondendo por HOMICÍDIO COM DUAS QUALIFICADORAS, JÁ PRONUNCIADO, furtou-se do cumprimento rígido das cautelares e voltou a cometer crime doloso. Assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará não está apto a seguir as condições impostas pelo juízo e tampouco se vê inibido às práticas criminosas, demonstrando sua reiteração delitiva, de modo que o perigo da sua liberdade está latente, o que autoriza a prisão preventiva. Posto isso, DEFIRO o pedido do Ministério Público e DECRETO prisão preventiva do implicado CELSON BARBOSA LOPES, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 282 e 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão.
Em razão de ser militar aposentado, encaminhe-se o réu ao ESFAP
.(...)
”
(Negritou-se)

Feita a contextualização, ve-se da decisão acima que a prisão do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas e do risco concreto de reiteração delitiva.

Destaco, nesse sentido, que após ser beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão o Paciente se envolveu em outros fatos criminosos, a saber:

Em
21.11.2021,
pela prática dos crimes de lesão corporal grave e disparo de arma de fogo [art.129, §1o do CP e art.15, da lei n. 10.826/03], oportunidade em que a prisão foi revogada, com cautelares diversas, pela Juíza singular em 17.12.2021;

Outrossim, em
26.02.2023,
se envolveu em uma suposta troca de tiros com um Policial Rodoviário Federal que descarregava alguns galhos de árvore nas proximidades do condomínio Belvedere, nesta capital. O referido inquérito, encontra-se em trâmite, destacando que há indícios de que, em tese, embriagado, o paciente supostamente iniciou os disparos contra o PRF em questão e seu irmão (IP 1018843-81.2023.8.11.0042).

Destarte, diante dessas constatações, o que se demonstra, em tese, é a desobediência no cumprimento do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade com a incapacidade de freios morais que o levam a supostas repetições, cuja perseverança do agente enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

A propósito, cito o Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU QUE DESCUMPRIU AS MEDIDAS ALTERNATIVA E VOLTOU A DELINQUIR. RISCO DE REITERAÇÃO. NOTÍCIA DE AMEAÇA AO IRMÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto descumpriu as medidas cautelares inicialmente impostas e voltou a delinquir e (ii) e pelo fato de o irmão da vítima afirmar que vem sendo ameaçado de morte pelo réu. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública e a instrução criminal. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.5. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 435.943/RS, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018.) (Negritou-se)

Ademais, revela-se que se trata de policial militar atualmente na reserva que deve pautar-se pela conduta alinhada sem envolvimento em infrações.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o
enunciado Orientativo n. 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Negritou-se)

Outrossim, o fato do Paciente ter respondido parte da ação penal em liberdade,
não impede novo decreto preventivo
, considerando que, justamente nesse período é que ocorreram os novos fatos indicativos da renitência delitiva e de sua periculosidade.

A propósito, cito a jurisprudência do TJMT:

"
HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA SENTENÇA - FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS - JULGADOS DO STF - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída da condenação “por outro crime constitui fundamento idôneo para respaldar a prisão preventiva, porquanto denota a habitualidade e o risco concreto de reiteração delitiva” (STJ, AgRg no HC 712.636/PR).
O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz da causa, ao proferir a sentença, decrete a custódia cautelar (CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’), diante de elementos concretos e contemporâneos que a justifique (STF, HC 103.716; HC 104.69/SP; HC 103.107/MT; HC 101.717; RHC no 121.075/AL; RHC no 131705).
Afigura-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (HC no 420.366/SP)."
(N.U 1005702-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)(Negritou-se)

Não obstante o posicionamento das Cortes Superiores acerca da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a prisão preventiva quando devidamente fundamentada. E, no caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração delitiva do beneficiário que, em tese, descumpriu condições outrora estabelecidas como por todo já mencionado, de modo que
o comparecimento espontâneo do paciente, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar
.

A propósito:

“
O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos
.Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”(HC n. 800.476, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/03/2023.)

Neste contexto, também não merece prosperar o pedido formulado pelo paciente com base na aplicação do princípio da homogeneidade, sob o argumento de que o transcurso de certo período afasta um dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, a
contemporaneidade
.

Cediço, também que acerca da alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é
subjetivo
e não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto que, no caso, a despeito do transcurso de prazo entre o fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, quando em aparente

descumprimento de condições impostas e suposto cometimento de um delito nesse interregno, se mostram como fatores aptos a denegação da ordem.

A demonstração da "[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
" (AgRg no HC n. 707.562/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).

Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, após ele ser colocado em liberdade por conta de outros fatos criminosos houve temor por parte das testemunhas e familiares da vítima, ficando demonstrada a necessidade e a atualidade da custódia cautelar.

(N.U 1026594-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois devidamente demonstrado que embora passado certo tempo anterior em tais condutas, estas, o acompanham na atualidade não havendo qualquer destempo na decretação da prisão pelos fatos que foram examinados, portanto, ausente qualquer prognose de reconhecimento acerca da falta de contemporaneidade.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora:
(Id.213131694)

“Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de CELSO BARBOSA LOPES, como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2o, incisos I, IV e V c/c art. 14, II, ambos do Código Penal c/c arts. 304, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes contra vida, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia.

Empós, o feito foi incluído no Programa MAIS JÚRI, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Defensoria Pública e Ministério Público, sendo designada sessão de julgamento para o dia 19/abril/2024.

A sessão foi realizada na data aprazada, sendo presidida pelo Magistrado Cooperador Anderson Fernandes Vieira, tendo na ocasião sido proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, nos termos do art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 306 da Lei no 9.503/97. DECLARO EXTINTA A PUNILIDADE em relação aos artigos 304 e 305 do CTB, com fulcro no art. 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal, à uma pena de 4 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, em regime fechado.

Na ocasião, houve requerimento ministerial pelo restabelecimento da prisão preventiva, que foi acolhido pelo Magistrado Presidente, sob os seguintes argumentos:

Sobre a manifestação ministerial de decretação de prisão preventiva, sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, eis que por meio desta medida priva-se o flagrado de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo. Tal medida constritiva se justifica acaso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.
No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado. Ainda, há a necessidade latente de prisão para acautelar a ordem pública, que se vê abalada até o momento, já que as cautelares diversas não se mostraram suficientes, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados. Foi deferido pelo Tribunal de Justiça medidas cautelares diversas da prisão (ref. 48160891). Naquela oportunidade restaram fixadas diversas condições, devendo o réu manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4o do artigo 282 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). O réu foi devidamente intimado das condições, assinando o alvará de soltura. Seguido a isso, estava descumprindo as condições, inclusive foi preso em flagrante delito nos autos 1017353-92.2021.8.11.0042, tendo a prisão sido convertida em preventiva, por decisão de 22/11/2021, tendo a aparente prática de novo fato criminoso (art. 129, §1o, do Código Penal e art. 15 da Lei 10.826/2003). Sabe-se que o descumprimento das condições impostas ao flagrado, efetivamente dá ensejo à decretação da prisão preventiva,

uma vez que, neste caso, é revogado o benefício outrora concedido, afinal, caso assim não se proceda, perderse-á efetividade das medidas cautelares diversas da prisão
, anteriormente chamadas de condições para concessão da liberdade provisória. O §1o do art. 312 do CPP, assegura a possibilidade de decretação da prisão preventiva em virtude do descumprimento das medidas cautelares, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Redação semelhante contém o art. 282, §4o, do mesmo código, ipsis litteris: “Art. 282. (...) § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”. Nessa senda, são notórias as disposições legais que permitem a decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.
O órgão ministerial bem delineou que o flagrado estava intimado das condições e acabou por descumprir as condições da liberdade provisória, e pior, cometeu novo fato tido como crime DOLOSO.

Sendo assim, na recente data de 26/02/2023, ele aparentemente voltou à senda criminosa, por crime doloso e hediondo (homicídio), nos autos de Inquérito Policial no 1018843- 81.2023.8.11.0042
. Pois bem, inarredável que o flagrado descumpriu as condições voltando à senda criminosa, demonstrando a ineficácia das cautelares diversas da prisão. Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – PACIENTE QUE, APÓS SER POSTO EM LIBERDADE, PRATICOU NOVO CRIME EM 15 DIAS – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR FURTO E CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM OUTRO PROCESSO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas [ainda mais em curto período] é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a decretação da sua custódia preventiva. As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade. (TJ-MT - HC: 10080719320208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2020). O Colendo Superior Tribunal de Justiça também reconhece a prisão preventiva por descumprimento de cautelares diversas da prisão, veja-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o réu ter respondido solto ao processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade. 2. No caso, o benefício de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada no descumprimento de medidas cautelares que lhe foram impostas, quais sejam, o afastamento do lar e a proibição de manter contato com a vítima. Esse argumento, conforme o disposto nos arts. 282, § 4.o, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Não é possível, em habeas corpus, afastar a afirmação do Tribunal de origem quanto à situação do Paciente para acolher a alegação de que não teria havido descumprimento das medidas cautelares, pois demandaria dilação probatória, inviável na via eleita. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 535878 SC 2019/0289401-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).
Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que porquanto ciente de que está respondendo por HOMICÍDIO COM DUAS QUALIFICADORAS, JÁ PRONUNCIADO, furtou-se do cumprimento rígido das cautelares e voltou a cometer crime doloso.
Assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará não está apto a seguir as condições impostas pelo juízo e tampouco se vê inibido às práticas criminosas, demonstrando sua reiteração delitiva, de modo que o perigo da sua liberdade está latente, o que autoriza a prisão preventiva. Posto isso, DEFIRO o pedido do Ministério Público e DECRETO prisão preventiva do implicado CELSON BARBOSA LOPES, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 282 e 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. Em razão de ser militar aposentado, encaminhe-se o réu ao ESFAP.”(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para CELSON BARBOSA LOPES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024